Tribunal: STF
Processo: CJ 6718
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-01
Data de publicação: 1988-06-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME DE FURTO PRATICADO POR CIVIS EM RESIDÊNCIA DE
MILITAR, LOCALIZADA EM VILA MILITAR. CONSTITUIÇÃO, ART. 129,
PARAGRAFO 1. CÓDIGO PENAL MILITAR, ART. 9, III, LETRA 'B'. NÃO SE
ENQUADRA NA COMPREENSAO DA CLÁUSULA - 'LUGAR SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR' - A CASA OCUPADA POR MILITAR, DE PROPRIEDADE DA UNIÃO, TÃO
SÓ, PORQUE SITUADA EM VILA MILITAR, NA HIPÓTESE DE FURTO DE BENS
PRIVADOS, PERTENCENTES A MILITAR, QUE NELA RESIDA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. CONFLITO DE JURISDIÇÃO DE QUE SE CONHECE, DECLARANDO
A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, SUSCITADO, PARA
PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA.